Tribunal: TJSP
Processo: 1027543-13.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Contradição. Obscuridade. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027543-13.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMERSON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 26645
2
VOTO No
26.645
E.D. No
1027543-13.2018.8.26.0007/50000 SÃO PAULO
EMBTE:
EMERSON DE SOUZA
EMBDO:
BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Contradição.
Obscuridade. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v.
acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade
passível de correção no v. Aresto.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Emerson de Souza contra o v. acórdão de fls. 221/226 dessa E. 18a Câmara
de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso.
O embargante pretende a declaração do v. aresto para
sanar omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão. Alega que o juízo
de primeira instância não se atentou à representação feita no Ministério
Público do Consumidor relativa à conduta discriminatória no atendimento.
Afirma que de imediato gritou por justiça em razão da aberração e
vergonha que estava passando. Destaca que juntou boletim de ocorrência
que não foi analisado, bem como áudio do gerente pedindo desculpas pelo
ocorrido. Diz que fez reclamação no Banco Central. Aduz que há um
conjunto probatório com documentos, áudios e vídeos que não foram
impugnados e que deveriam ter sido analisados. Pleiteia o acolhimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 26645
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito
do embargante é o de revisão da decisão que negou provimento ao seu
recurso.
O embargante, não se conformando com o decidido,
pretende, por meio do presente recurso, a alteração do julgado.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou
defeito passível de correção, uma vez que bem delineou a questão trazida a
julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
Se ainda assim, o embargante entende que a questão
não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp no
10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Constou do v. acórdão que a adoção de sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 26645
4
segurança constitui uma necessidade para as instituições bancárias, havendo
previsão na Lei no 7.102/83, que dispõe sobre segurança para
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância
e de transporte de valores, e dá outras providências.
Foi dito que os documentos de fls. 22/23 demonstram que
o autor chegou à agência às 12h06 e efetuou o depósito às 12h51.
Observou-se que a testemunha do autor, Bruno dos
Santos Custódio, disse que se encontrou com ele na agência, tendo
permanecido no local por 15 ou 20 minutos. Afirmou que o autor ficou na
rua em frente ao banco e que não viu nenhum funcionário da agência ou
segurança conversando com ele (fl. 169/170)
Destacou-se que a outra testemunha do autor, Rogério
Vaz da Silva, relatou que se encontrou com o apelante ao lado da porta
giratória e que ele disse que não estava conseguindo entrar e que tinha
chamado a polícia. Narrou que permaneceu entre 15 e 20 minutos na agência
e que quando saiu, a polícia não havia chegado. Referida testemunha disse
que não presenciou nenhum funcionário do banco ou segurança conversando
com o autor (fls. 171/172).
Foi verificado que as testemunhas do autor não
presenciaram nenhuma situação constrangedora ou humilhante que o apelante
teria sido submetido dentro da agência bancária, causada por algum
funcionário do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 26645
5
Concluiu-se que o conjunto probatório constante dos
autos não demonstrou ter havido abuso por parte dos funcionários do réu a
ensejar vexame ou abalo de ordem psicológica que pudesse gerar direito à
indenização.
Frisou-se que o fato de eventualmente o autor ter
chamado a polícia ao local não enseja, por si só, a presunção de ter ocorrido o
dano moral. Não restou demonstrado nos autos tratamento aviltante ao
consumidor por parte da instituição financeira ré. O fato isolado do
travamento da porta giratória sem a prova de outros fatos mais graves não
enseja a indenização por dano moral.
Foi enfatizado que não há nos autos a prova conclusiva
de qualquer fato concreto que possa ter causado constrangimentos ou outros
danos de ordem moral em razão do impedimento do acesso do autor à agência
bancária.
O embargante fala em provas que não teriam sido
apreciadas no julgamento da apelação e se refere a elas como sendo um vídeo
e um áudio.
Acontece que o vídeo mencionado estaria contido em um
“link” impresso na petição inicial.
Houve tentativa de visualização do vídeo por este “link”,
mas ele não abre, mostrando inconsistência ou incompatibilidade com o
sistema desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 26645
6
Além disso, o próprio embargante alega que o vídeo
mostra o momento em que o policial ingressa na agência bancária (fl. 2) e
este fato nada prova em relação ao alegado dano moral.
Com o alegado áudio ocorre a mesma situação, pois foi
apresentado um “link” na petição inicial que não abre.
Mesmo assim o recorrente alega que o áudio reproduz
pedido de desculpas do gerente do banco (fl. 2), o que também não demonstra
a ocorrência do alegado dano moral por ser esse pedido genérico.
Cabe ressaltar, por fim, que no momento de especificar as
provas, o embargante não pediu providências para a visualização dessas
mídias que não estão nos autos, limitando-se a requerer a produção de prova
oral (fls. 140/141).
Diante de todo o exposto, está claro o inconformismo do
embargante com o desprovimento da apelação, inexistindo vício algum no v.
acórdão.
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração,
mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente do
recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 26645
7
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR